Tribunal: STM
Processo: 7000735-47.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. PECULATO-FURTO. NULIDADE DO TÍTULO CONDENATÓRIO E DA EXECUÇÃO PENAL. ERRO DE MOTIVAÇÃO E QUEBRA DE ISONOMIA. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Major do Exército, alegando constrangimento ilegal na execução de pena privativa de liberdade imposta por acórdão desta Corte. Os impetrantes sustentam a nulidade da execução e a inidoneidade do título judicial por erro de motivação essencial na dosimetria da pena, especificamente na exasperação da pena-base fundamentada em informação supostamente inverídica sobre a formação acadêmica do paciente, além de alegarem violação ao princípio da isonomia em relação a corréus. O pedido principal busca a suspensão da execução da pena e o reconhecimento da nulidade do título condenatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fundamentação utilizada na dosimetria da pena em acórdão transitado em julgado configura erro de motivação capaz de anular o título judicial e a execução penal; e (ii) estabelecer se houve tratamento desigual e injustificado entre o paciente e os demais corréus que configure constrangimento ilegal passível de correção por meio de habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não constitui via adequada para a revisão de critérios de dosimetria de pena ou para a análise aprofundada de fatos e de provas quando a decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada.
4. A existência de revisão criminal pendente de julgamento, na qual se discute o mérito da condenação e a correção da pena, reforça a inadequação do habeas corpus para antecipar discussões complexas de mérito.
5. A nulidade de título judicial transitado em julgado exige a demonstração de ilegalidade flagrante ou decisão teratológica, o que não se verifica quando o acórdão enfrentou as teses das partes e motivou o convencimento do colegiado.
6. A variação nas penas aplicadas a diferentes corréus, por si só, não caracteriza violação ao princípio da isonomia, uma vez que a individualização da pena considera as circunstâncias particulares e o grau de culpabilidade de cada agente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de Julgamento: "1. O habeas corpus é via inadequada para desconstituir título judicial condenatório transitado em julgado quando não demonstrada ilegalidade manifesta ou teratologia na fundamentação. 2. A análise de suposto erro de motivação na dosimetria da pena ou quebra de isonomia entre corréus demanda exame aprofundado de prova, incabível na via estreita do writ, devendo ser objeto de recurso próprio ou ação revisional.”
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 303, § 1º.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
05/02/2026
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000735-47.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: PIERRE MOURA
ADVOGADO(A): KARINNE FERNANDA NUNES MOURA WERNIK (OAB DF52520)
ADVOGADO(A): RODRIGO STUDART WERNIK (OAB DF55584)
IMPETRADO: PLENÁRIO - SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR - BRASÍLIA
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do dia
05/02/2026, na sequência 1, disponibilizada no DE de 12/12/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
"HABEAS CORPUS" E, POR MAIORIA, DECIDIU DENEGAR-LHE A ORDEM,
POR FALTA DE AMPARO LEGAL. O MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO CONCEDIA A ORDEM PARA QUE FOSSE SUSPENSA A EXECUÇÃO
DA PENA ATÉ O JULGAMENTO FINAL DA REVISÃO CRIMINAL N. 7000402-
95.2025.7.00.0000, E FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. NA FORMA
REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA O ADVOGADO DA DEFESA, DR.
RODRIGO STUDART WERNIK, E O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. SAMUEL PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000735-47.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PACIENTE: PIERRE MOURA
ADVOGADO(A): KARINNE FERNANDA NUNES MOURA WERNIK (OAB DF52520)
ADVOGADO(A): RODRIGO STUDART WERNIK (OAB DF55584)
IMPETRADO: PLENÁRIO - SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR - BRASÍLIA
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
HABEAS CORPUS. PECULATO-FURTO. NULIDADE DO TÍTULO
CONDENATÓRIO E DA EXECUÇÃO PENAL. ERRO DE MOTIVAÇÃO
E QUEBRA DE ISONOMIA. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE
TERATOLOGIA
OU
ILEGALIDADE
MANIFESTA.
ORDEM
DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Major do
Exército, alegando constrangimento ilegal na execução de pena privativa de
liberdade imposta por acórdão desta Corte. Os impetrantes sustentam a nulidade
da execução e a inidoneidade do título judicial por erro de motivação essencial
na dosimetria da pena, especificamente na exasperação da pena-base
fundamentada em informação supostamente inverídica sobre a formação
acadêmica do paciente, além de alegarem violação ao princípio da isonomia em
relação a corréus. O pedido principal busca a suspensão da execução da pena e
o reconhecimento da nulidade do título condenatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fundamentação utilizada na
dosimetria da pena em acórdão transitado em julgado configura erro de
motivação capaz de anular o título judicial e a execução penal; e (ii) estabelecer
se houve tratamento desigual e injustificado entre o paciente e os demais
corréus que configure constrangimento ilegal passível de correção por meio de
habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não constitui via adequada para a revisão de critérios de
dosimetria de pena ou para a análise aprofundada de fatos e de provas quando a
decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada.
4. A existência de revisão criminal pendente de julgamento, na qual se discute o
mérito da condenação e a correção da pena, reforça a inadequação do habeas
corpus para antecipar discussões complexas de mérito.
7000735-47.2025.7.00.0000
40001380192 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. A nulidade de título judicial transitado em julgado exige a demonstração de
ilegalidade flagrante ou decisão teratológica, o que não se verifica quando o
acórdão enfrentou as teses das partes e motivou o convencimento do colegiado.
6. A variação nas penas aplicadas a diferentes corréus, por si só, não caracteriza
violação ao princípio da isonomia, uma vez que a individualização da pena
considera as circunstâncias particulares e o grau de culpabilidade de cada
agente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de Julgamento: "1. O habeas corpus é via inadequada para desconstituir
título judicial condenatório transitado em julgado quando não demonstrada
ilegalidade manifesta ou teratologia na fundamentação. 2. A análise de suposto
erro de motivação na dosimetria da pena ou quebra de isonomia entre corréus
demanda exame aprofundado de prova, incabível na via estreita do writ,
devendo ser objeto de recurso próprio ou ação revisional.”
_____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 303, § 1º.
(ementa gerada de acordo com a Recomendação n.º 154, de 13/8/2024 do CNJ).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, na conformidade do extrato da ata do julgamento, por
unanimidade, em conhecer do presente habeas corpus e, por maioria, em denegar-lhe a
ordem, por falta de amparo legal.
Brasília, 5 de fevereiro de 2026.
RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ
n.º 144 de 25/8/2023)
O que este Tribunal decidiu anteriormente: ao julgar recurso de apelação,
condenando um Major do Exército pelo cometimento do crime de peculato, esta Corte
aumentou a pena por considerar que ele que se formou na Academia Militar das Agulhas
Negras (AMAN).
7000735-47.2025.7.00.0000
40001380192 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O que motivou o habeas corpus: A defesa do Major (parte autora) entrou com
pedido de habeas corpus alegando que ele estaria sofrendo um castigo ilegal ao cumprir sua
pena, pois esta teria sido aumentada com base em fatos errados sobre a formação acadêmica
do militar.
Qual foi a principal discussão no habeas corpus: O Tribunal precisou analisar se
a decisão que condenou o Major era realmente ilegal ou absurda a ponto de precisar ser
anulada. A discussão girou em torno de saber se anteriormente esta Corte explicou
corretamente os motivos da condenação e da fixação pena e se houve algum erro óbvio que
justificasse interromper o cumprimento da pena.
O que o Ministro Relator (quem analisa o habeas corpus) decidiu: O Relator,
Ministro Artur Vidigal de Oliveira, decidiu que não havia nenhuma ilegalidade. Ele explicou
que a decisão anterior foi bem fundamentada e enfrentou todos os argumentos das partes.
Segundo o Ministro, para anular uma decisão por habeas corpus, o erro teria que ser tão
óbvio que qualquer pessoa perceberia de imediato, o que não aconteceu neste processo.
Resultado final do habeas corpus: Por maioria, os ministros do Superior
Tribunal Militar concordaram com o voto do Ministro Relator e negaram o pedido da parte
autora. Isso significa que a condenação e a execução da pena do Major continuam valendo
normalmente. Este processo foi julgado em:
Brasília, 05 de fevereiro de 2026.
RELATÓRIO
Os advogados Rodrigo Studart Wernik, OAB/DF n.º 55.584, Karinne Fernanda
Nunes M. Wernik, OAB/DF n.º 52.520, e José Bernardo Wernik Mizratti, OAB/DF n.º
69.869, impetram o presente habeas corpus em favor do Major do Exército Pierre Moura.
Alegam que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da execução da pena
privativa de liberdade (nos autos do processo n.º 9000013-30.2025.7.08.0008) imposta no
acórdão da apelação n.º 7000576- 12.2022.7.00.0000, julgada pelo Plenário desta Corte, que
o condenou como incurso no art. art. 303, § 1º, do Código Penal Militar (CPM), tendo a pena-
base sido exasperada em razão da inverídica informação de que o paciente se formou na
Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN).
Na presente impetração, os advogados requerem liminarmente a suspensão
imediata da execução da pena imposta ao paciente e a expedição de alvará de soltura, até o
julgamento final da revisão criminal n.º 7000402-95.2025.7.00.0000.
No mérito, pugnam pelo reconhecimento da nulidade da execução penal,
declarando-se a inidoneidade do título judicial condenatório “por conter erro de motivação
essencial e violação ao princípio da isonomia entre corréus, com o consequente trancamento
da execução e cancelamento da ordem de prisão” (processo
7000735-
47.2025.7.00.0000/STM, evento 1, INIC1).
7000735-47.2025.7.00.0000
40001380192 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por meio de decisão de 27/10/2025, tendo em vista haver considerado o pedido
como mera reiteração de anterior impetração (habeas corpus n.º
7000543-
17.2025.7.00.0000), não conheci do presente habeas corpus e neguei-lhe seguimento, por ser
manifestamente incabível, determinando, por via de consequência, o seu arquivamento
(processo 7000735-47.2025.7.00.0000/STM, evento 6, DEC1).
No entanto, nos autos do agravo interno n.º 7000766-67.2025.7.00.0000,
reconsiderei a referida decisão por mim proferida nos presentes autos, a fim de conhecer da
impetração, nos termos do art. 123, § 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar
(processo 7000766-67.2025.7.00.0000/STM, evento 6, DEC1).
Por decisão de 17/11/2025, indeferi a medida liminar requerida, por não
vislumbrar presentes os requisitos básicos para a sua concessão (processo 7000735-
47.2025.7.00.0000/STM, evento 21, DEC1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-
Geral Marcelo Weitzel Rabello de Souza, opina pela denegação da ordem, uma vez que “não
se observa ilegalidade flagrante ou manifesta teratologia que autorize a concessão do
habeas corpus como substitutivo de revisão criminal” (processo
7000735-
47.2025.7.00.0000/STM, evento 26, PARECER 1).
Consoante se observa do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU),
em 16/1/2026, a Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM, nos autos do
processo de execução n.º 9000013-30.2025.7.08.0008, determinou:
o recolhimento do Sentenciado Maj Ex Pierre Moura, já qualificado, em regime
de prisão domiciliar, valendo esta decisão como ordem de prisão, desde já, deixando claro
que a conversão temporária do regime de pena se encontra embasada justamente no seu
estado de saúde atual. [...] Confiro à presente Decisão força de Ofício e de Mandado a ser
cumprido por Oficial de Justiça.
A referida decisão, com força de mandado de prisão, foi cumprida em
29/1/2026.
É o relatório.
VOTO
Verifica-se nos autos relacionados que o acórdão impugnado, lavrado nos autos
da apelação n.º 7000576-12.2022.7.00.0000 (que condenou o paciente à pena de 5 anos, 7
meses e 15 dias de reclusão, pela prática do delito de peculato), transitou em julgado em
13/5/2025, conforme certidão acostada nos autos do recurso extraordinário (RE) n.º 7000403-
17.2024.7.00.0000, após decurso de prazo impugnativo da decisão que negou seguimento,
por incabível, de agravo interno manejado nos autos do aludido RE (processo 7000403-
17.2024.7.00.0000/STM, evento 30, CERT1).
7000735-47.2025.7.00.0000
40001380192 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Normalmente, o habeas corpus não é usado como uma alternativa à revisão
criminal. No entanto, a jurisprudência tem permitido que, em alguns casos, a ação
constitucional seja aceita, mas desde que a decisão seja manifestamente ilegal ou
teratológica.
No presente caso, já tramita a revisão criminal n.º 7000402-95.2025.7.00.0000,
na qual será analisada a rediscussão do acórdão lavrado nos autos da apelação n.º 7000576-
12.2022.7.00.0000.
O ponto fulcral da impetração ora em tela é o fato de ter sido exasperada a
pena-base imposta ao paciente, que, segundo os advogados, deu-se exclusivamente pela
afirmação no sentido de que o paciente teria se formado na Academia Militar das Agulhas
Negras.
Vejamos o trecho do acórdão relativo à dosimetria da pena do paciente:
Em passo seguinte, cumpre realizar a dosimetria da pena.
Major PIERRE MOURA
Na primeira fase, verifica-se que o Acusado é primário e possuidor de bons antecedentes. No
tocante às circunstâncias judiciais, previstas no art. 69 do CPM, deve ser reconhecida, em seu
desfavor, a intensidade do dolo.
Trata-se de um Oficial de carreira do Exército, a quem foi confiada missão de destaque para
a sua Organização Militar, com reflexos à imagem de sua Força. Tinha o dever ético de
realizá-la com lisura. A tarefa em comento não se restringia à execução dos serviços, mas
também alcançava a prestação de contas e a demonstração da regularidade documental
referente aos pagamentos, que eram de sua responsabilidade. Ademais, como militar mais
antigo, a ele incumbia a obrigação moral de ser exemplo aos demais, que estavam sob sua
subordinação.
O Réu foi submetido, por anos, a rígida formação na Academia Militar das Agulhas Negras e
já ostentava o posto de Capitão à época dos fatos, conhecedor das normas da profissão por
ele escolhida, entre elas a ética e a probidade, bem como as demais servidões dispostas no
Estatuto dos Militares.
Neste ponto, insta salientar que o próprio CPM, no § 1º do art. 53, preleciona que:
Art. 53 (...)
§ 1º A punibilidade de qualquer dos concorrentes é independente da dos outros,
determinando-se segundo a sua própria culpabilidade. Não se comunicam, outrossim,
as condições ou circunstâncias de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime.
Dessa forma, imperioso reconhecer a intensidade do dolo do Maj PIERRE MOURA, enquanto
circunstância negativa, que guarda correlação direta com a situação funcional e
pessoal deste Réu, de forma que a pena mínima do delito de peculato deve ser acrescida em 4
(quatro) meses e 15 (quinze) dias, o que conduz à fixação da pena-base em 3 (três) anos, 4
(quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
Na segunda fase, à míngua de circunstâncias agravantes previstas no art. 70 do CPM e
circunstâncias atenuantes elencadas no art. 72 do mesmo diploma legal, mantém-se a
reprimenda em 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
7000735-47.2025.7.00.0000
40001380192 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na terceira fase, reconhece-se a causa de aumento de pena ínsita no § 1º do art. 303 do CPM,
em face do objeto da apropriação ser de valor superior a vinte vezes o salário mínimo,
aumentando-se de 1/3 (um terço) o quantum de 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze)
dias de reclusão, ou seja, 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias, conduzindo a pena ao
patamar de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
Reconhece-se, na espécie, a figura da continuidade delitiva prevista no art. 71 do CP, tendo
em vista, in casu, a ocorrência de pluralidade de condutas e de crimes praticados pelo
Acusado, bem como a semelhança das circunstâncias objetivas de tempo, lugar e maneira de
execução dos referidos delitos.
Nesse passo, pois, toma-se a pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão relativa ao
primeiro desses delitos e, sobre ela, deita-se o acréscimo de 1⁄4, ou seja, 1 (um) ano, 1 (um)
mês e 15 (quinze) dias, para alcançar-se a reprimenda final de 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses
e 15 (quinze) dias de reclusão.
Fixa-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena que agora é aplicada ao
Réu, com espeque no art. 33, § 2º, alínea “b”, do CP.
Nega-se ao Acusado o benefício do sursis, uma vez que ausentes seus requisitos previstos nos
art. 84 do CPM e 606 do CPPM, reconhecendo-se o direito de recorrer em liberdade.
De acordo com o excerto do assentamento funcional trazido no bojo da petição
inicial desta impetração, o paciente integra o Quadro de Engenheiro Militar (QEM), formado
pelo Instituto Militar de Engenharia (IME), estabelecimento de ensino do Departamento de
Ciência e Tecnologia (DCT) responsável, no âmbito do Exército Brasileiro, pelo ensino
superior de engenharia.
Os discentes do Curso de Formação de Oficiais Engenheiros Militares
concentram instruções referentes à formação de oficial com as da Engenharia Militar e seus
cursos de graduação têm duração idêntica aos ministrados na Academia Militar das Agulhas
Negras (AMAN), instituição de ensino superior responsável pela formação dos oficiais
combatentes de carreira do Exército Brasileiro.
Logo, o fato de não ter o paciente cursado a AMAN não retira dele a
responsabilidade advinda do fato de ser um oficial de carreira do Exército Brasileiro, pois os
valores de todos os oficiais, não importando sua origem de formação, são idênticos.
Os valores militares representam um conjunto de princípios éticos e morais que
guiam o comportamento e as ações dos militares no dia a dia e em momentos de combate.
Esses valores são essenciais para manter a disciplina, a hierarquia, a união e a eficiência das
Forças Armadas, além de ajudar a construir uma imagem positiva da instituição na sociedade.
Além da disciplina e da hierarquia, vetores basilares das instituições militares,
destacam-se os valores de honra e de integridade, que são intrínsecos aos oficiais das Forças
Armadas, e se consubstanciam na busca pela retidão, pela honestidade e pela dignidade em
todas as ações, tanto na vida pessoal quanto na profissional.
Tais valores – honra e integridade – ligam-se de forma indissociável aos
princípios morais da ética militar e da probidade, elementos que foram abordados no acórdão
para lastrear a exasperação da pena-base.
7000735-47.2025.7.00.0000
40001380192 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, o fato de o paciente ter se formado no IME, e não na AMAN, não
retira dele a obrigação de respeitar os valores mais caros da carreira militar, principalmente
por se tratar de um oficial, cuja liderança e capacidade de tomar decisões estratégicas são
fundamentais para o sucesso das operações militares e para o cumprimento dos objetivos das
instituições militares, pois desempenha um papel crucial na manutenção da ordem, da
segurança e da defesa do país.
Assim, a menção à Academia Militar das Agulhas Negras deve ser considerada
mero erro material, que não prejudica em nada a robusta fundamentação lançada no acórdão
para a exasperação da pena-base.
Como mencionado, a ação constitucional contra decisão judicial com trânsito
em julgado somente merece prosperar quando tal decisão é manifestamente ilegal ou
teratológica.
Tem-se por manifestamente ilegal a decisão que, de forma clara, infringe a lei
ou os princípios gerais do direito. Tal ilegalidade deve ser tão óbvia que não exige
interpretação complexa ou análise profunda para ser constatada. Em outras palavras, a
decisão é errada de um modo que qualquer pessoa com conhecimento básico do direito
conseguiria perceber.
A teratologia, por sua vez, se refere a uma decisão judicial que é considerada
absurda, monstruosa ou extremamente equivocada, destoando dos princípios e dos
fundamentos do sistema jurídico. Trata-se de uma decisão que, por sua gravidade e erro, fica
longe do que seria razoável e justo.
Não são essas as condições desses autos, pois o acórdão enfrentou as teses
trazidas pelas partes e fundamentou devidamente a decisão proferida pelo Plenário desta
Corte.
Nesse passo, não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a
declaração de inidoneidade do título judicial condenatório, tampouco o reconhecimento da
nulidade da execução penal, não se vislumbrando, no momento, qualquer constrangimento
ilegal praticado contra o paciente que merecesse reparação por meio de habeas corpus.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço do habeas corpus e denego-lhe a ordem, por falta de
amparo legal.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001380192v6 e do código CRC 664bdeeb.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 17/03/2026, às 17:31:34
7000735-47.2025.7.00.0000
40001380192 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DECLARAÇÃO DE VOTO COM DADOS PROTEGIDOS PELA LGPD
(LEI Nº 13.709/2018)